Tribunal: TJDFT
Processo: 0717996-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE COLUNA VERTEBRAL. UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DE PRÓTESE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO PRECLUSA. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova enseja a preclusão, ex vi dos artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil.
2. Em se tratando de responsabilização decorrente de tratamento médico, que requer conhecimento técnico e científico, a prova pericial assume especial relevância. Se o laudo pericial, imprescindível e necessário à elucidação das questões apresentadas, não aponta inadequação ou irregularidades no procedimento cirúrgico realizado e nos materiais empregados, afasta-se o nexo de causalidade entre o quadro de saúde da Autora e a atuação médica, não se configurando o alegado dever de indenizar.
3. Sentença que julga improcedentes o pedido de indenização por danos morais e estéticos que se confirma.
4. RECURSO IMPROVIDO.